Tribunal: CARF
Processo: 15983.720066/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720066/2013-01
RESOLUÇÃO
1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração o qual constituiu créditos relativos ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, quando o Contribuinte apurou IRPJ e CSLL
com base no Lucro Real Trimestral.
O valor total do lançamento alcança R$ 756.937,36, incluindo multa de 75% e juros
moratórios calculados até 02/2013. O quadro a seguir sumariza os valores exigidos:
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
2

A Recorrente organiza-se na forma de cooperativa e tem por objetivo a
congregação dos integrantes da profissão médica, notadamente em relação ao desenvolvimento
de atividades ligadas a atendimento de usuários de planos de saúde pela cooperativa (e-fl. 1.001).
A Autoridade Fiscal informou que, em procedimento de verificação fiscal, constatou
que o Contribuinte excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores integrais dos resultados
positivos antes dos impostos, o que significa que todas as receitas obtidas foram consideradas
como advindas exclusivamente de atos cooperativos, conforme transcrito abaixo (e-fl. 97):
18. Como não houve atendimento às intimações para a segregação de resultados
provenientes de atos praticados em relação aos cooperados daqueles praticados em relação
a não-cooperados. concluiu-se que a fiscalizada considera que as receitas de suas atividades
comerciais normais são decorrentes de atos exclusivamente cooperativos.
19. Por outro lado, embora a contribuinte tivesse deixado de explicitar, conforme solicitado
pela fiscalização no Termo de Intimação Fiscal n. 01. contas do faturamento e de despesas,
o fato é que o seu plano de contas reflete a elaboração de sua escrita segundo as diretrizes
traçadas pela ANS.
20. Desta forma, pode-se constatar que os valores declarados nas Fichas 04-A (Custo dos
Serviços Vendidos). 05-A (Despesas Operacionais) e 06-A (Demonstração de Resultado), da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - D1PJ ano calendário de
2008, estão em conformidade com os valores das receitas, custos e despesas escrituradas
nos Balancetes e Demonstrações de Resultados.
...
22. Verifica-se. entretanto, que. para apuração do Lucro Real efetuada tanto no LALUR
quanto na Ficha 09-A da DIPJ, a contribuinte excluiu das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
os valores integrais dos resultados positivos obtidos antes dos impostos, o que confirma que
considerou todas as receitas obtidas como advindas exclusivamente de atos cooperativos.
[...]
Entendeu a autoridade fiscalizadora que a Recorrente praticou atos não-
cooperativos que não foram devidamente considerados na apuração dos tributos federais. Assim
relatou as circunstâncias (e-fl. 67/68):
31. Do exame da documentação apresentada, verifica-se que a Unimcd de Registro
contratou com a sua clientela, a preço global não discriminativo, a prestação de serviços
médicos de seus associados e de terceiros não associados (hospitais, clínicas, laboratórios e
outros profissionais credenciados).
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
3
32. Sob o manto do cooperativismo, portanto, a contribuinte praticou com habitualidade a
mercancia de planos de saúde, vendendo, conjuntamente com os serviços médicos
prestados por seus sócios (atos cooperativos), serviços de terceiros não-associados. com
assunção dos resultados inerentes ao risco da atividade econômica.
33. Os serviços foram fornecidos em forma de planos de seguro-saúde. classificados em
duas modalidades:
a) contratos de "Valor Determinado", lambem denominados de "pré-pagamento" em que o
contratante, pessoa física ou jurídica, paga a mensalidade fixa para ter à disposição os
serviços abrangidos na forma da cobertura contratada, ocorrendo o pagamento de
mensalidades independentemente da utilização dos serviços:
b) contratos de "Custo Operacional", relativos aos planos de "pós-pagamento", que
compreende os custos da utilização de serviços a serem cobrados com acréscimo de taxa de
administração.
34. Com isso, o objeto da cooperativa, além da prestação de serviços aos seus associados,
passou a ser também os serviços contratados com a sua clientela, cujas receitas têm
naturezas diversas: uma auferida em face dos planos de saúde contratados sob condições
de mercado, e outra auferida para remunerar o associado em face da prestação específica
de serviço médico."
Estabelecido esse entendimento – e não tendo sido realizada, sob intimação, a
segregação entre os atos cooperativos e não-cooperativos –, o Auditor-Fiscal promoveu o
lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL sobre o resultado total, aplicando a multa de 75%. Ipsis
litteris (e-fl. 42):
35. Diante do exposto, estando caracterizado que a Unimed de Registro praticou com
habitualidade atos não cooperativos, cujo faturamento atrelado eslava fora do alcance da
isenção, a apuração do resultado fiscal com base na escrituração apresentada restou
prejudicada, uma vez que nela não se encontram destacadas as receitas tributáveis e os
correspondentes custos, despesas e encargos.
36. Não atendendo, portanto, ao requisito legal para a segregação de suas receitas, e
considerando de forma simplista as receitas de atividades mercantis como provenientes de
atos cooperativos, a Unimed de Registro subtraiu de forma irregular valores sujeitos à
incidência tributária e impossibilitou o reconhecimento inequívoco por parte do fisco da
prática de atos cooperativos isentos na acepção da lei.
37. Como não se pode usufruir de benefício fiscal pela mera presunção da prática de atos
privilegiados, conclui-se que foram indevidas as exclusões dos valores integrais dos
resultados positivos obtidos antes dos impostos, levadas a efeito pela fiscalizada, nas bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL indicadas no LALUR e na DUM.
38. Dessa forma, estando a sociedade cooperativa sujeita às mesmas normas de incidência
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, e não tendo como se apurar a origem de suas
receitas, seus resultados devem ser tributados integralmente, retomando-se as bases de
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
4
cálculo apuradas naqueles demonstrativos, mediante a glosa das seguintes exclusões
lançadas como "Resultados Não Tributáveis de Sociedade Cooperativa":

A Impugnação apresentou Preliminar de Nulidade argumentando que o ato
administrativo encontra-se eivado de vícios determinantes de sua nulidade. Alega que “o
conteúdo dos demonstrativos extrapola a fundamentação fática e jurídica exposta no termo” e,
por via de consequência, resta prejudicado o exercício do direito de ampla defesa.
Argumentou a impugnante que o termo de verificação fiscal não se coaduna
completamente com os demonstrativos, isto é, o conteúdo dos demonstrativos extrapola a
fundamentação fática e jurídica exposta no termo e que são apresentadas nos demonstrativos
hipóteses de deduções maiores que as esposadas no próprio termo, o que inviabilizaria a correta
defesa da Impugnante.
Afirmou que ocorreu desrespeito ao Princípio da Legalidade, e que também restou
vilipendiado o postulado da Motivação.
Com relação ao mérito afirmou que por força da legislação vigente, mantinha seus
registros contábeis de acordo com as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde. Portanto,
a pretensão fiscal de desconsiderá-los não poderia prosperar.
Argumentou que a relação com terceiros conveniados (hospitais, clinicas,
laboratórios, etc.) seria congênito à prestação de serviço pelo cooperado. Tratar-se-ia de
prestação de serviço instrumental, acessória e necessária ao atendimento médico do profissional
cooperado.
Aduziu que na cooperativa médica o cooperado é o profissional de medicina, o
médico e que como pessoa física já sofre a tributação de uma prestação de serviço remunerada -
ao qual em tese, é prestado o serviço - finalidade - feito, no campo da realidade, ao paciente -
objeto social, de modo que serviços de laboratórios, hospitais, e clínicas, ínsitos que estão no ato
cooperativo, não podem dele ser apartados para incidência tributária, sob pena da ocorrência do
aspecto da bitributação.
Fundamento que não se referem essas relações com Hospitais, Laboratórios ou
terceiros a atos não cooperativos já que, muito embora a relação se estabeleça entre a
cooperativa médica e o terceiro credenciado (hospitais, laboratórios, clínicas, etc.) a atuação dela
se dá em nome dos cooperados como se a relação se desse entre esses e aqueles.
Afirmou que atos cooperativos não são somente os configurados entre os
cooperados e as cooperativas; entre as cooperativas e os cooperados e entre aquelas entre si, mas
todos aqueles que também sirvam em auxílio a este.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
5
Defendeu ainda que o lançamento não poderia subsistir pois não foi realizada, de
ofício, a devida segregação e que Autoridade Fiscal teve acesso a toda documentação necessária
para realizar a segregação.
O Impugnante contestou a aplicação da multa de ofício de 75% que, no seu
entender, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao
confisco.
A DRJ, por voto de qualidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata-se de Auto de Infração o qual constituiu créditos relativos ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, quando o Contribuinte apurou IRPJ e CSLL
com base no Lucro Real Trimestral.
O valor total do lançamento alcança R$ 756.937,36, incluindo multa de 75% e juros
moratórios calculados até 02/2013.
A Autoridade Fiscal informou que, em procedimento de verificação fiscal, constatou
que o Contribuinte excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores integrais dos resultados
positivos antes dos impostos, o que significa que todas as receitas obtidas foram consideradas
como advindas exclusivamente de atos cooperativos.
A Recorrente alegada preliminarmente dissociação entre o conteúdo do Termo de
Verificação Fiscal e os demonstrativos de apuração dos valores lançados, afirmando que o termo
de verificação fiscal não se coaduna completamente com os demonstrativos, isto é, o conteúdo
dos demonstrativos extrapola a fundamentação fática e jurídica exposta no termo, reclama que
são apresentadas nos demonstrativos hipóteses de deduções maiores que as esposadas no
próprio termo, o que inviabiliza a correta defesa.
Todavia, a Recorrente não indicou quais seriam e onde estariam as citadas
inconsistências entre o relatório fiscal e os demonstrativos de apuração da matéria
tributável/tributo devido.
Ademais, o relatório da Autoridade Fiscal está correto, transparente e objetivo,
tendo apontado as devidas referências aos dispositivos legais que fundamentaram o lançamento,
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
6
com a devida motivação e fundamentação legal, conforme Termo de Verificação Fiscal abaixo
colacionado (fls. 32-43):

Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
7

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
8

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
9

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
10

Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
11

Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
12

Logo, não procede o argumento referente ao cerceamento ao direito de defesa. O
ato administrativo foi devidamente motivado e não afrontou o princípio da legalidade,
adstringindo-se ao seu caráter vinculativo à lei.
Com relação ao mérito, a autoridade fiscalizadora identificou atividades que
suspostamente não se classificariam como ato cooperativo.
Conforme é cediço, a necessidade de correta segregação entres os atos
cooperativos e os não cooperativos decorre do diferente de tratamento tributário dispensado
para cada um deles.
A Recorrente defende que não teria havido a prática de atos não-cooperativos que
implicassem a necessidade da segregação estabelecida na Lei.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal entendeu que os valores contabilizados não
refletiam adequadamente as relações desenvolvidas entre a Recorrente e terceiros. Para melhor
identificar os fatos, segue transcrição do Termo de Constatação e Intimação Fiscal:
32. Sob o manto do cooperativismo, portanto, a contribuinte praticou com habitualidade
a mercancia de planos de saúde, vendendo, conjuntamente com os serviços médicos
prestados por seus sócios (atos cooperativos), serviços de terceiros não-associados. com
assunção dos resultados inerentes ao risco da atividade econômica.
...
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
13
34. Com isso. o objeto da cooperativa, além da prestação de serviços aos seus associados,
passou a ser também os serviços contratados com a sua clientela, cujas receitas têm
naturezas diversas: uma auferida em face dos planos de saúde contratados sob condições
de mercado, e outra auferida para remunerar o associado em face da prestação
específica de serviço médico."
A Autoridade Fiscal apurou que o Recorrente oferecia à sua clientela produtos com
essas mesmas características de serviços de terceiros, conforme abaixo transcrito:
33. Os serviços foram fornecidos em forma de planos de seguro-saúde. classificados em
duas modalidades:
a) contratos de "Valor Determinado", lambem denominados de "pré-pagamento". em
que o contratante, pessoa física ou jurídica, paga a mensalidade fixa para ter à disposição
os serviços abrangidos na forma da cobertura contratada, ocorrendo o pagamento de
mensalidades independentemente da utilização dos serviços:
b) contratos de "Custo Operacional", relativos aos planos de "pós-pagamento", que
compreende os custos da utilização de serviços a serem cobrados com acréscimo de taxa de
administração.
Pois bem, a controvérsia, já debatida há longo tempo, seria em interpretar o
conceito de ato cooperativo com relação a terceiros, constante no artigo 79 da Lei 5764/1971,
abaixo transcrito:
Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra
e venda de produto ou mercadoria.
O STJ afastou a dúvida eventualmente remanescente sobre a incidência de IRPJ
sobre as operações realizadas com terceiros não associados ao julgar, na sistemática dos recursos
repetitivos, o Recurso Especial no 58.265/SP, assim ementado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESULTADO POSITIVO DECORRENTE DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELAS COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA. ATOS NÃO-
COOPERATIVOS. SÚMULA 262/STJ. APLICAÇÃO
O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações financeiras realizadas
pelas cooperativas, por não caracterizarem "atos cooperativos típicos" (Súmula 262/STJ).
2. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas (critério quantitativo da
regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro real, o lucro presumido ou o lucro
arbitrado, correspondente ao período de apuração do tributo.
3. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária (artigo 6°, do Decreto-
Lei 1.598/77, repetido pelos artigos 154, do RIR/80, e 247, do RIR/99).
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
14
4. As sociedades cooperativas, quando da determinação do lucro real, apenas podem
excluir do lucro líquido os resultados positivos decorrente da prática de "atos
cooperativos típicos", assim considerados aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais (artigo 79, caput, da Lei 5.764/71).
5. O artigo 111, da Lei das Cooperativas (Lei 5.764/71), preceitua que são consideradas
rendas tributáveis os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de
aquisição de produtos ou de fornecimento de bens e serviços a não associados (artigos 85 e
86) e de participação em sociedades não cooperativas (artigo 88), assim dispondo os artigos
87 e 88, parágrafo único, do aludido diploma legal (em sua redação original):
"Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos
artigos 85 e 86, serão levados à conta do 'Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social' e
serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Mediante prévia e expressa autorização concedida pelo respectivo órgão executivo
federal, consoante as normas e limites instituídos pelo Conselho Nacional de Cooperativismo,
poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas públicas ou privadas, em
caráter excepcional, para atendimento de objetivos acessórios ou complementares.
Parágrafo único. As inversões decorrentes dessa participação serão contabilizadas em títulos
específicos e seus eventuais resultados positivos levados ao 'Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social'."
6. Outrossim, o Decreto 85.450/80 (Regulamento do Imposto de Renda vigente à época)
preceituava que:
"Art. 129 As sociedades cooperativas, que obedecerem ao disposto na legislação específica,
pagarão o imposto calculado unicamente sobre os resultados positivos das operações ou
atividades:
I -de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca, de
produtos adquiridos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas
instalações industriais (Lei n. 5.764/71, artigos 85 e 111);
II -de fornecimento de bens ou serviços a não associados, para atender aos objetivos sociais (Lei
n. 5.764/71, artigos 86 e 111).
III -de participação em sociedades não cooperativas, públicas ou privadas, para atendimento de
objetivos acessórios ou complementares, desde que prévia e expressamente autorizadas pelo
órgão executivo federal competente (Lei n. 5.764/71, artigos 88 e 111).
§ 1° É vedado às cooperativas distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-partes do
capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de
quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros até o máximo de 12% (doze por cento)
ao ano atribuídos ao capital integralizado (Lei n. 5.764/71, art. 24, § 3°, e Decreto-Lei n.
1.598/77, art. 39, I, b).
§ 2° A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos resultados, na
forma prevista neste Regulamento."
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
15
7. Destarte, a interpretação conjunta dos artigos 111, da Lei das Cooperativas, e do artigo
129, do RIR/80, evidencia a mens legislatoris de que sejam tributados os resultados
positivos decorrentes de atos não cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre a
cooperativa e não associados, ainda que para atender a seus objetivos sociais.
8. Deveras, a caracterização de atos como cooperativos deflui do atendimento ao binômio
consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados ou
com outras cooperativas, não se revelando suficiente o preenchimento de apenas um dos
aludidos requisitos.
9. Ademais, o ato cooperativo típico não implica operação de mercado, ex vi do disposto no
parágrafo único, do artigo 79, da Lei 5.764/71.
10. Conseqüentemente, as aplicações financeiras, por constituírem operações realizadas
com terceiros não associados (ainda que, indiretamente, em busca da consecução do
objeto social da cooperativa), consubstanciam "atos não-cooperativos", cujos resultados
positivos devem integrar a base de cálculo do imposto de renda.
11. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(RESp no 58.265/SP, STJ, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009)
A decisão acima em essência analisou o resultado positivo decorrente de aplicações
financeiras realizadas por cooperativas, mas a abrangência do quanto decidido pelo STJ no RESp
no 58.265/SP foi corroborada, entre outros, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento no 1.221.603/SP, cuja ementa se encontra assim enunciada:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COOPERATIVA DE TRABALHO. UNIMED.
SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS NÃO COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA
CSLL SOBRE OS ATOS NEGOCIAIS. TEMA JÁ JULGADO PELA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C, DO CPC EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTAÇÃO DE
DESPESAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou com
outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação do art. 79 da Lei
n° 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.
2. Na hipótese dos autos, a contratação, pela Cooperativa, de serviços laboratoriais,
hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da controvérsia interpretativa, não
se amoldam ao conceito de atos cooperativos, caracterizando-se como atos prestados a
terceiros.
3. A questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas entre as
Cooperativas e terceiros é tema já pacificado na jurisprudência desta Corte, sejam os
terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde (pacientes), os sejam na
qualidade de credenciados pela Cooperativa para prestarem serviços aos cooperados
(laboratórios, hospitais e clínicas), deve haver a tributação do IRPJ e CSLL normalmente
sobre tais atos negociais.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
16
4. Consoante o julgado no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 58.265SP, [...] as
operações realizadas com terceiros não associados (ainda que, indiretamente, em busca da
consecução do objeto social da cooperativa), consubstanciam "atos não-cooperativos",
cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do imposto de renda (REsp. n.
58.265/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
5. A tese de que se trata de tributação sobre uma despesa e não sobre uma receita da
Cooperativa não foi apreciada pela Corte de origem, o que atrai o teor das Súmulas 282 e
356STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Agravo de Instrumento no 1.221.603/ SP, STJ, 2a Seção, , Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 06.06.2013)
Portanto, restou pacificado que a contratação, pela Cooperativa, de serviços
laboratoriais, hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da controvérsia interpretativa,
não se amoldam ao conceito de atos cooperativos, caracterizando-se como atos prestados a
terceiros.
Desta maneira, o artigo 79 da Lei no 5.764, de 1971 deve ser interpretado no
sentido de que despesas com hospitais, exames, internações, laboratórios, médicos não
cooperados e similares, na medida em que consubstanciam operações realizadas com terceiros
não associados (ainda que, indiretamente, em busca da consecução do objeto social da
cooperativa), revelam típicos "atos não cooperativos", cujos resultados positivos devem integrar a
base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL.
Ocorre que a Autoridade Fiscal deveria ter apurado a matéria tributável e o tributo
correspondente, o que não ocorreu, conforme trechos de seu relatório, no tópico “Das Infrações
Apuradas” :
36. Não atendendo, portanto, ao requisito legal para a segregação de suas receitas, e
considerando de forma simplista as receitas de atividades mercantis como provenientes de
atos cooperativos, a Unimed de Registro subtraiu de forma irregular valores sujeitos à
incidência tributária e impossibilitou o reconhecimento inequívoco por parte do fisco da
prática de atos cooperativos isentos na acepção da lei.
...
38. Dessa forma, estando a sociedade cooperativa sujeita às mesmas normas de
incidência aplicáveis às demais pessoas jurídicas, e não tendo como se apurar a origem de
suas receitas, seus resultados devem ser tributados integralmente, retomando-se as bases
de cálculo apuradas naqueles demonstrativos, mediante a glosa das seguintes exclusões
lançadas como "Resultados Não Tributáveis de Sociedade Cooperativa":
Logo, o Auto de Infração manifestou não ser possível – mesmo tendo acesso aos
registros contábeis do Recorrente – proceder à segregação dos ingressos que deveriam ser
considerados como alheios ao âmbito cooperativista.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
17
Note-se que a autoridade fiscal teve acesso aos registros contábeis da Recorrente e
deveria, com isso, tê-los analisados e considerados para fins de lançamento tributário.
Portanto, a autoridade fiscalizadora deveria proceder, de ofício, à segregação, ou
seja, a autoridade fiscalizadora deveria ter arbitrado o lucro, como determina o art. 7o, I e IV, do
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, abaixo transcrito:
Art. 7o A autoridade tributária arbitrará o lucro da pessoa jurídica, inclusive da empresa individual
equiparada, que servirá de base de cálculo do imposto, quando:
I - o contribuinte sujeito à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras de que trata o § 4o
do artigo 7o do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977;
II - o contribuinte autorizado a optar pela tributação com base no lucro presumido não cumprir as
obrigações acessórias relativas à sua determinação;
III - o contribuinte recusar-se a apresentar os livros ou documentos da escrituração à autoridade
tributária;
IV - a escrituração mantida pelo contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para determinar o lucro real ou presumido, ou revelar evidentes indícios de fraude;
V - a comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o
do artigo 76 da Lei 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - o contribuinte, na situação referida no item I e não autorizado a optar pela tributação com base
no lucro presumido, espontaneamente apresentar declaração de rendimentos.
Ora, as cópias do razão sintético (fls. 128/536) e dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário (fls. 805/806) são indícios de que a Recorrente mantinha seus
registros contábeis em ordem, sendo que não foi indicado no lançamento o permissivo legal para
que – não sendo possível pelos registros contábeis segregar as operações cooperativas das não-
cooperativas – se presuma que as operações em sua totalidade sejam tratadas como operações
estranhas ao ato cooperativo.
Todavia, a fiscalização optou por glosar as deduções dos valores empregados no
custeio dos serviços prestados aos seus próprios “clientes”, conforme fls. 42 dos autos,
colacionados do Termo de Fiscalização:
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
18

Assim, a princípio as alegações da Recorrente deveriam ser aceitas, caracterizando-
se erro no critério de apuração da matéria tributável.
No entanto, considerando que a própria Recorrente não apresentou os documentos
para a realização da segregação das receitas originárias de atos cooperativos e não cooperativos
no momento da fiscalização, necessário que essa segregação ocorra por meio de diligência.
Ou seja, a Recorrente não viabilizou a segregação, conforme pode-se verificar no
Termo de Verificação, abaixo colacionado:
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
19

Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
20

Portanto, voto no sentido de que seja realizada diligência para identificação da base
de cálculo, a fim de que seja verificada a contabilidade da Recorrente e apresentado em relatório
de diligência o cálculo dos tributos a pagar, considerando a segregação das receitas entre atos
cooperativos e atos não cooperativos nos termos definidos no presente voto.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o
resultado de sua diligência.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste e apresente novos documento se desejar, dentro do prazo legal
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.922 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720066/2013-01
21
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Na sequência deve apresentar relatório com
base na análise de Documentos e argumentos a serem apresentados pela Recorrente.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
novamente prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1446
DF CARF MF
Original